Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-39.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-39.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e determinou a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor executado e da não comprovação de medidas extrajudiciais pelo ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor do crédito executado é inferior ao limite fixado pelo Tema 1184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante da existência de decreto municipal em sentido contrário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito executado, no valor de R$ 2.552,44, é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo STF no Tema 1184, o qual possui caráter vinculante, com aplicação imediata. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o referido tema e estabelece condições de procedibilidade para a cobrança judicial, as quais não foram observadas pelo Município. 5. O julgamento do Tema 1428 do STF reafirma a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando a tese de violação à autonomia dos entes federativos. 6. Ausente demonstração de tentativa de solução administrativa ou protesto do título, impõe-se a extinção da execução por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em apelação nº 8000119-39.2024.8.05.0074, em que figura como agravante, MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA/BA, e agravado, ANTONIO FRANCISCO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.